Tribunal: STF
Processo: HC 58078
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA.
REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT" POR NÃO TER
SIDO EXAURIDA A JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL LOCAL, MEDIANTE A
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO
PARA ADMITIR A INCIDENCIA DA SÚMULA N 146 E, NO CASO, CONSIDERAR
PRESCRITA A PRETENSAO EXECUTORIA DAS SANÇÕES QUE NÃO ULTRAPASSEM O
BIENIO, PERDURANDO AQUELA QUE SE POE ACIMA DESSE LIMITE.